Tribunal: TJPA
Processo: 0809468-90.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809468-90.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCOS DIAS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0809468-90.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: JULIAN LENNON LIMA ALEIXO e OUTROS

PACIENTE: MARCOS DIAS DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO AGENTE. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado na manutenção da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, sobretudo considerando
a quantidade e diversidade de droga apreendida
.

2. A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

3. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, por vídeo-conferência, em 19 de outubro de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, impetrada em favor de
Marcos Dias dos Santos
, em virtude de suposto constrangimento ilegal perpetrado pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua/PA.

Em um contexto fático, constata-se da leitura dos autos que o paciente trabalha como frentista em um posto de gasolina, local em que restou preso na data de 09 de setembro de 2020, acusado de, supostamente, ter vulnerado o tipo penal do Art. 33 da Lei n° 11.343/06, conquanto tenha sido flagranteado por uma Guarnição da Polícia Rodoviária Federal comercializando a substância entorpecente denominada, vulgarmente, como rebite.

Dentro de tal vetor de consideração, argumentou o impetrante que a decisão que homologou o flagrante e o converteu o título prisional em segregação preventiva é ilegal, para tanto, sustentou:

I – O paciente em questão é primário, tendo bons predicados pessoais (residência fixa e emprego lícito);

II – Que, a decisão objeto dos autos não conta com fundamentação adequada, vez que em momento algum fora apresentado um fundamento concreto que justificasse a aplicação da segregação cautelar, estando ausentes os pressupostos do art. 312 do CPP.

Nesse prisma, pretendeu a concessão de liminar para que o paciente fosse, desde logo, posto em liberdade, com a concessão final da ordem, ainda que, eventualmente fossem estabelecidas medidas cautelares diversas da prisão.

Após regular distribuição, o feito veio a minha relatoria, oportunidade em que neguei a liminar pretendida e, ainda, determinei que a autoridade coatora prestasse as informações cabíveis, bem como que, após, fossem os autos remetidos a Procuradoria de Justiça para exame e parecer.

A autoridade inquinada coatora informou, para além das circunstâncias processuais de praxe, que:

- O paciente foi flagranteado com 686 (seiscentos e oitenta e seis comprimidos) de “nobésio extra forte”;

- Que, não foi juntado aos autos o laudo definitivo com a definição exata de que princípio ativo possui.

Em manifestação, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opinou pelo conhecimento da ordem, mas no mérito, por sua denegação.

É o relatório do necessário.

VOTO

Regularmente interposta, conheço da impetração.

Desde logo, destaco que a prisão preventiva é regida em nosso ordenamento processual, precipuamente, pela normatividade contida no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo seus pressupostos:

- Prova da existência do crime;

- Prova da materialidade do delito;

- Presença de um dos vetores objetivos aptos a demonstrar o periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).

Por importante, destaco trecho da decisão que determinou a segregação cautelar do paciente:

(...)

7. Os pressupostos da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria constituem o fumus boni juris para decretação da segregação cautelar. Entrementes, não exige a lei prova plena, bastando a probabilidade do indiciado ser o autor do fato delituoso, militando a dúvida em favor da sociedade.

8. No presente caso o réu foi pego em flagrante delito com as substâncias apreendidas e confessou que fazia a comercialização da droga no seu depoimento perante a autoridade policial.

9. Diante do exposto, nos termos do artigo 316, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE MARCOS DIAS DOS SANTOS , com fulcro no artigo 312, do mesmo Diploma Legal, para a preservação da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, bem como por ser conveniente para a instrução criminal.

Há, ainda, que se reafirmar que, o paciente foi preso em flagrante portanto uma cartela de substância semelhante ao entorpecente Anfetamina (Nobésio Extra Forte), destinada ao comércio no posto de gasolina em que trabalhava, além de R$ 1.266,55 (mil duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), tendo ainda, na mesma oportunidade, conduzido a equipe de agentes de segurança a um cômodo, próximo ao banheiro do estabelecimento comercial, em que encontravam-se armazenados outras 44 (quarenta e quatro) cartelas da mesma substância – totalizando 660 (seiscentos e sessenta) comprimidos.

Há, portanto, demonstração inequívoca nos autos de que o paciente foi encontrado com grande quantidade de entorpecente e, concomitantemente, com renda decorrente da comercialização do material, não havendo que se falar em ausência de fundamentação, conquanto haja concreta violação da ordem pública ao considerar-se a quantidade e qualidade do material apreendido – O NOBÉSIO EXTRA FORTE É UMA SUBSTÂNCIA DA FAMÍLIA DAS ANFETAMINAS, utilizada frequentemente por caminhoneiros com o intuito de manter-se por mais tempo dirigindo, não por outro motivo é comumente comercializada em postos de combustível e, frequentemente, associada a acidentes de veículos automotores, considerações que apenas reforçam a violação a ordem pública decorrente da conduta descrita nos autos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E
QUANTIDADE
DA
DROGA
APREENDIDA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

(...)

3. Embora tenha sido consignado tratar-se de pequena quantidade de droga, entendo que ficou evidenciada a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, ante a natureza e quantidade da droga apreendida - 26,45g de crack -, o que revela risco ao meio social, recomendando a custódia antecipada.

(...)

5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

(...)

8. Recurso em habeas corpus desprovido."

(RHC 107.459/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 11/04/2019).

Entendimento igualmente observado por esta C. de Justiça:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICA. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE E. TRIBUNAL. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. O argumento do impetrante no sentido de negativa de autoria dos fatos imputados ao paciente é uma tese inviável de ser apreciada nesta via, porquanto, são questões que deverão ser elucidadas por meio da instrução processual, a ser manejada pelo juízo
a quo
incumbido do processamento do feito;

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia, quais sejam, a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, não há que se falar em constrangimento ilegal;

3. Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente considerando a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, isto é, cerca de 53,4g de droga tipo cocaína, um dos entorpecentes com maior potencial de dependência química. Além disso, o autuado LUCAS SOUSA já responde a ação penal na Comarca de Novo Progresso/PA, também por tráfico de drogas;

4. Já está pacificado nesta Corte que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes à concessão da liberdade, quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar;

5. Ordem conhecida em parte e denegada. Decisão unânime.

(HC n° 0807752-28.2020.8.14.0000; Rel. Leonam Gondim da Cruz; Julgado: 11/09/2020)

Assim, resta evidente que a fundamentação adotada pelo magistrado é calcada nos elementos fáticos da conduta perpetrada pelo paciente em necessário cotejo com a moldura legal pertinente, não havendo que se falar em ausência dos pressupostos autorizadores ou, ainda, em desnecessidade da segregação cautelar.

Por fim, havendo legalidade e necessidade do acautelamento provisório da paciente, são irrelevantes as qualidades pessoais que ostentem, entendimento consolidado na Súmula n° 08 deste Tribunal.

Ante todo o exposto, convergindo para o entendimento da Procuradoria de Justiça, conheço da ordem, mas, no mérito, a denego.

É o voto.

Belém, 19 de outubro de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

RELATOR

Belém, 19/10/2020